Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723624-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado quanto à petição de ID 42751399 em que EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informa a aquisição das ações da Agravante ENEL BRASIL S/A e pugna pela sua inclusão no feito como sucessora processual. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator